Tribunal: STF
Processo: AI 169634
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Quaestio juris, de índole
constitucional, não ventilada no aresto recorrido. 3. Inocorrência
de oportuno prequestionamento. 4. Incidência das Súmulas 282 e 356.
5. Recurso extraordinário não admitido. 6. Agravo a que se nega
provimento.